Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que as provas vindicadas pela parte mostravam-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se encontram-se presentes os requisitos da tutela interdital, quais sejam, existência de ato ilícito ou injusto que esteja ameaçando de turbação ou esbulho a posse.
3. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
4. Ainda que a área em questão seja particular, não afasta a necessidade de licenciamento para edificação e de respeito às normas e diretrizes editadas pelo Poder Público, consoante dispõe a Lei Distrital n° 6.138/2018. Precedente.
5. Por se tratar de ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova de que a autora teria licença ou autorização do Poder Público para construir naquela área, capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que a sanção de intimação demolitória aplicada à apelante deve ser mantida nos moldes impostos pela Administração Pública.
6. A indenização por desapropriação é tema que envolve o direito de propriedade e deve ser discutida em ação própria, na qual o Poder Público deve demonstrar o interesse público e garantir o pagamento prévio, justo e em dinheiro da indenização. Logo, incabível a discussão do assunto na presente demanda.
7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.